Tribunal: TCU
Processo: 023.842/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7841/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.842/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre William Dalssoto (XXX.758.459-XX); Amanda Pereira Leal (XXX.411.042-XX); David Dirceu Winicio de Souza (XXX.316.122-XX); Fernando Sales Rocha Damasceno (XXX.004.253-XX); Guilherme Matheus Franken Tojal (XXX.445.484-XX); Jorge Augusto Villas Boas Santana (XXX.146.305-XX); Lucas do Carmo Monteiro (XXX.170.696-XX); Paulo Cruz Sales Junior (XXX.149.354-XX); Renan Raimundi Batista (XXX.104.728-XX); Thiago de Magalhães Garcia (XXX.069.967-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.